Tribunal: TJMT
Processo: 1005401-77.2021.8.11.0055
Órgão julgador: GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2022-06-27
Data de publicação: 2022-06-29

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1005401-77.2021.8.11.0055
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO

Turma Julgadora:

[DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[JAMBERTO PEDROSO DE BARROS - CPF: 420.421.861-04 (RECORRENTE), JULIANA BERTOLDO - CPF: 011.313.571-83 (ADVOGADO), BANCO OLÉ BONSUCESSO CONSIGNADO S/A - CNPJ: 71.371.686/0001-75 (RECORRIDO), DENIO MOREIRA DE CARVALHO JUNIOR - CPF: 445.479.356-53 (ADVOGADO), BANCO OLÉ BONSUCESSO CONSIGNADO S/A - CNPJ: 71.371.686/0001-75 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO.

E M E N T A

RECURSO INOMINADO – RELAÇÃO DE CONSUMO – RENEGOCIAÇÃO DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO
– DESCONTO DA PARCELA NA FOLHA DE PAGAMENTO DO AUTOR - AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE MARGEM CONSIGNÁVEL –
ÔNUS DO DEMANDADO DO QUAL NÃO SE DESVENCILHOU
–
INSCRIÇÃO INDEVIDA EM CADASTRO DE INADIMPLENTES –
EXISTÊNCIA DE OUTRAS 07 (SETE) RESTRIÇÕES POSTERIORES -
INAPLICABILIDADE DA SÚMULA 385 DO STJ – DANO MORAL CONFIGURADO
IN RE IPSA
– REDUÇÃO DO
QUANTUM
INDENIZATÓRIO
– RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO
.

R E L A T Ó R I O

Visa o recorrente reformar a decisão monocrática prolatada no id. no 128936207, que homologou o projeto de sentença elaborado pela Juíza Leiga e julgou
parcialmente procedente
o pedido inicial, condenando o reclamado ao pagamento do valor de
R$ 10.000,00 (dez mil reais)
a título de danos morais, acrescido de juros de 1% (um por cento) ao mês, a partir da citação, e correção monetária pelo INPC, a partir do arbitramento (Súmula 362/STJ).

Em argumento recursal, o recorrente alega:

1) O contrato repactuado – Ausência de margem consignável da autora;

2) A legalidade/legitimidade da inclusão de nome em cadastro de proteção ao crédito - Negativação em 22/01/2021;

3) A inexistência de danos morais;

4) A redução do
quantum
indenizatório.

Ao final, requer a reforma da sentença recorrida.

Em contrarrazões, o recorrido refuta os fundamentos lançados nas razões recursais, pugnando pela manutenção da sentença singular.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia 2a Turma Recursal Temporária:

Segundo consta na petição inicial, o autor entabulou junto ao reclamado o contrato de empréstimo consignado sob
no 200757231
, com parcela mensal no valor de
R$ 314,54 (trezentos e quatorze reais e cinquenta e quatro centavos)
, a ser quitado em 105 (cento e cinco) parcelas.

Assevera que celebrou refinanciamento do contrato alhures mencionado para quitação em 120 (cento e vinte) vezes, mantendo o mesmo valor mensal da parcela
(R$ 314,54
), que está sendo descontado diretamente da sua folha de pagamento, conforme holerite juntado no id. n° 128936182.

No entanto, no dia

22/01/2021
,
teve o seu nome inscrito no cadastro restritivo de crédito, no valor de
R$ 33.026,70 (trinta e três mil e vinte e seis reais e setenta centavos)
.

Em sede de contestação, o reclamado alega que, em
01/12/2020
, o contrato entabulado entre as partes foi repactuado, sendo que não houve o repasse do valor da parcela, em razão da ausência de margem consignável da autora, culminando na negativação de seu nome no cadastro restritivo de crédito.

No entanto, tenho que o reclamado não logrou êxito em demonstrar a inexistência de margem consignável do autor, de forma a justificar a inserção em cadastro de inadimplentes em
22/01/2021
(id. 128936181), considerando que, no mês
01/2021
, houve o desconto na folha de pagamento do reclamante, referente a parcela do contrato entabulado entre as partes (id. 128936182).

A propósito:

APELAÇÕES CÍVEIS - AÇÃO DECLARATÓRIA - INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C DANOS MORAIS -
NEGATIVAÇÃO - CADASTRO DE INADIMPLENTES - AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE MARGEM CONSIGNÁVEL
- DANO MORAL IN RE IPSA - ALTERAÇÃO DO VALOR ARBITRADO A TÍTULO DE DANOS MORAIS - IMPOSSIBILIDADE - SENTENÇA MANTIDA.

-

Tratando-se de ação declaratória de inexistência de débito cumulada com indenização por danos morais é ônus do réu, pretenso credor, provar a inexistência de margem consignável do autor, de forma a justificar a inserção em cadastro de inadimplentes
.

- Uma vez comprovada a ofensa, que se caracteriza pela inscrição indevida de um nome junto a registro de proteção ao crédito, presume-se o dano moral.

- Restando comprovada a irregularidade da inscrição, mais do que adequada se mostra a fixação de indenização pelo dano moral correspondente, a fim de cumprir as funções compensatória e punitiva; ao mesmo tempo, imprescindível que sejam levados em conta os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade no arbitramento do quantum indenizatório.

- Não merece revisão o valor do quantum indenizatório estipulado pelo Magistrado primevo, se este se mostrar suficiente para compensar a parte lesada, levando em consideração a gravidade do dano sofrido pelo apelado, o valor do débito negativado, bem como a situação econômica de ambas as partes.
- A fixação do valor indenizatório pelos danos morais deve ser realizada de forma a promover a efetiva compensação pela dor e sofrimento causados, sem promover o enriquecimento ilícito da parte autora, o que foi alcançado.

- Provimento negado a ambos os recursos.
(TJMG - Apelação Cível 1.0529.17.002401-0/001, Relator(a): Des.(a) Lílian Maciel , 20a CÂMARA CÍVEL, julgamento em 29/04/2020, publicação da súmula em 09/06/2020) (grifei)

Logo, tenho que indevida a inclusão do nome do recorrido no órgão de proteção ao crédito, dando ensejo à ocorrência de dano moral.

Ressalte-se ser desnecessária a comprovação específica do prejuízo, pois o dano se extrai pela só verificação da conduta, ocorrendo o chamado dano
in re ipsa
. Ou seja, a constatação do dano moral no caso concreto se satisfaz pela simples verificação da inclusão indevida do nome do recorrido no órgão de proteção ao crédito. Neste sentido:

AGRAVO INTERNO. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. FUNDAMENTOS NÃO IMPUGNADOS. ARTIGO 1.021, § 1o, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL/2015. INSCRIÇÃO INDEVIDA EM ÓRGÃO DE RESTRIÇÃO AO CRÉDITO. DANOS MORAIS PRESUMIDOS. SÚMULA N° 83/STJ. PRECEDENTES. DIMINUIÇÃO DO VALOR. RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE OBSERVADOS. SÚMULA N° 7/STJ. 1. Nos termos do artigo 1.021, § 1o, do Código de Processo Civil/2015 é inviável o agravo interno que deixa de impugnar especificadamente os fundamentos da decisão agravada. 2.
O dano moral, oriundo de inscrição ou manutenção indevida em cadastro de inadimplentes ou protesto indevido, prescinde de prova, configurando-se in re ipsa, visto que é presumido e decorre da própria ilicitude do fato. Precedentes. Súmula n° 83/STJ
. 3. O valor fixado a título de danos morais, quando razoável e proporcional, não enseja a possibilidade de revisão, no âmbito do recurso especial, ante o óbice da Súmula 7 do STJ. 4. Agravo interno não conhecido.
(STJ - AgInt no AREsp 1026841/SP, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, QUARTA TURMA, julgado em 05/10/2017, DJe 19/10/2017)

No caso, é inaplicável a Súmula 385 do Superior Tribunal de Justiça, uma vez que as
outras 07 (sete) anotações

existentes em nome do autor são
posteriores

à inscrição discutida nestes autos (
22/01/2021
),
conforme consulta e histórico de negativações abaixo
:

------------------------------------------

C O N S U L T A D E B A L C A O

SERVICO DE PROTECAO AO CREDITO

Consulta efetuada na:

CDL CUIABA/MT

-------------------------------------------

NOME: JAMBERTO PEDROSO DE BARROS

DATA NASCIMENTO: 04/05/1969

CPF: 420.421.861-04

-------------------------------------------

NADA CONSTA SPC – CDL CUIABA/MT*

Obs: *Não constam registros de SPC na Entidade
consultante.

-------------------------------------------

CONSULTA EM OUTROS BANCOS DE DADOS

-------------------------------------------

REGISTRO(S) DE SPC DE OUTRAS BASES

-------------------------------------------

* CREDOR: NETO AUTO CENTER

ENT.ORIGEM: CDL - TANGARA DA SERRA / MT

DATA VENCIMENTO: 05/02/2021

TIPO: COMPRADOR

CONTRATO/FATURA: 4333

VALOR: 357,50

DATA INCLUSAO: 07/03/2022

* CREDOR: BRASIL CARD

ENT.ORIGEM: CDL - MONTE BELO / MG

DATA VENCIMENTO: 20/06/2021

TIPO: COMPRADOR

CONTRATO/FATURA: 000000000000006059190366

VALOR: 1.258,35

DATA INCLUSAO: 24/07/2021

-------------------------------------------

REGISTRO(S) DE SERASA

-------------------------------------------

* CREDOR: LUIZACRED S/A SOCIEDADE DE CRED

ENT.ORIGEM: SERASA EXPERIAN

TELEFONE: 0800 702 4704

DATA VENCIMENTO: 29/11/2021

TIPO: COMPRADOR

CONTRATO: 000000395142151

VALOR: 891,02

DATA INCLUSAO: 23/12/2021

* CREDOR: BRASIL CARD ADM CARTAO DE CREDI

ENT.ORIGEM: SERASA EXPERIAN

TELEFONE: 35 3573-2600

DATA VENCIMENTO: 20/06/2021

TIPO: COMPRADOR

CONTRATO: 6059190366012215

VALOR: 1.258,35

DATA INCLUSAO: 19/07/2021

-------------------------------------------

ENDEREÇO SERASA

-------------------------------------------

*ENT.ORIGEM: SERASA EXPERIAN

ENDEREÇO: AL.DOS QUINIMURAS, 187

BAIRRO: PLANALTO PAULISTA

CIDADE: SAO PAULO-SP, CEP: 04068-900

-------------------------------------------

ENDEREÇOS DAS ENTIDADES DE ORIGEM

-------------------------------------------

* ENT.ORIGEM: CDL - TANGARA DA SERRA / MT

ENDEREÇO: RUA GUMERCINDO ANTONIETTI MARQU

QUES, 97-S

BAIRRO: JARDIM RIO PRETO

CIDADE: TANGARA DA SERRA / MT

* ENT.ORIGEM: CDL - MONTE BELO / MG

ENDEREÇO: AV FRANCISCO WENCESLAU DOS ANJO

JOS, 96, SALA B

BAIRRO: CENTRO

CIDADE: MONTE BELO / MG

-------------------------------------------

RESULTADO

-------------------------------------------

>Consta(m) um total de 4 registro(s),

sendo detalhado(s) o(s) acima

apresentado(s).

-------------------------------------------

Verificar o(s) valor(es) atual(is) do(s)

debito(s) junto ao(s) credor(es).

-------------------------------------------

* Esta consulta apresenta informações de

registros efetuados nas bases privadas

do SPC Brasil e da Serasa.

Demais informações, originadas de outros

bancos privados ou públicos, devem ser

acessadas junto aos órgãos de origem.

-------------------------------------------

Baixe o Aplicativo SPC Consumidor na Loja

de aplicativo do seu Smartphone e acompanhe

de perto seu documento.

-------------------------------------------

NUM.PROTOCOLO: 005.698.433.005-3

15/06/2022 17:08:48-horario de Brasilia-FIM

-------------------------------------

São Paulo, 15 de Junho de 2022

Carta No
HA0622035007

SOLICITANTE
SENHA GERADA PARA OPERADOR AC

CPF no
42042186104

Em resposta à vossa solicitação, informamos que constou(aram) em nome do CPF no 42042186104:

Período: Últimos 5 anos

SCPC - Registro(s) de Débito(s)

Empresa

CAIXA ECONOMICA FEDERAL SAO PAULO

Contrato no Data Débito Inclusão Exibição Suspensão Revogação Exclusão Valor (R$)

000000000002915002 30/04/2016 09/05/2016 19/05/2016 24/12/2017 3.881,57

Empresa

CAIXA ECONOMICA FEDERAL SAO PAULO

Contrato no Data Débito Inclusão Exibição Suspensão Revogação Exclusão Valor (R$)

0054059300535933130000 28/08/2016 09/11/2016 19/11/2016 24/11/2017 4.104,14

Empresa

E P COMERCIAL DE MATERIAIS ELETR TANGARA DA SERRA

Contrato no Data Débito Inclusão Exibição Suspensão Revogação Exclusão Valor (R$)

0003592018000000486018 14/11/2016 20/12/2016 30/12/2016 21/11/2017 94,65

Empresa

E P COMERCIAL DE MATERIAIS ELETR TANGARA DA SERRA

Contrato no Data Débito Inclusão Exibição Suspensão Revogação Exclusão Valor (R$)

0003592017000000486018 15/10/2016 20/12/2016 30/12/2016 21/11/2017 94,65

Empresa

E P COMERCIAL DE MATERIAIS ELETR TANGARA DA SERRA

Contrato no Data Débito Inclusão Exibição Suspensão Revogação Exclusão Valor (R$)

0003592014000000489133 04/11/2016 20/12/2016 30/12/2016 21/11/2017 75,00

Empresa

E P COMERCIAL DE MATERIAIS ELETR TANGARA DA SERRA

Contrato no Data Débito Inclusão Exibição Suspensão Revogação Exclusão Valor (R$)

0003592011000000489536 07/11/2016 20/12/2016 30/12/2016 21/11/2017 55,10

Empresa

E P COMERCIAL DE MATERIAIS ELETR TANGARA DA SERRA

Contrato no Data Débito Inclusão Exibição Suspensão Revogação Exclusão Valor (R$)

0003592008000000491059 19/11/2016 20/12/2016 30/12/2016 21/11/2017 39,88

Empresa

BANCO PAN/CARTOES SAO PAULO

Contrato no Data Débito Inclusão Exibição Suspensão Revogação Exclusão Valor (R$)

5140.8613.4307.7009 28/10/2016 23/12/2016 02/01/2017 19/06/2017 1.720,24

Empresa

BANCO DO BRASIL S/A SAO PAULO

Contrato no Data Débito Inclusão Exibição Suspensão Revogação Exclusão Valor (R$)

00000000862884499 24/10/2017 10/11/2017 20/11/2017 14/11/2017 § 17.227,72

Empresa

BANCO DO BRASIL S/A SAO PAULO

Contrato no Data Débito Inclusão Exibição Suspensão Revogação Exclusão Valor (R$)

00000000864189343 24/10/2017 10/11/2017 20/11/2017 14/11/2017 § 3.957,58

Empresa

BANCO DO BRASIL S/A SAO PAULO

Contrato no Data Débito Inclusão Exibição Suspensão Revogação Exclusão Valor (R$)

00000000868184444 24/10/2017 10/11/2017 20/11/2017 14/11/2017 § 2.354,49

Empresa

CAIXA ECONOMICA FEDERAL SAO PAULO

Contrato no Data Débito Inclusão Exibição Suspensão Revogação Exclusão Valor (R$)

0054059300535933130000 07/11/2016 02/02/2018 12/02/2018 20/04/2019 3.029,45

Empresa

E P COMERCIAL DE MATERIAIS ELETR TANGARA DA SERRA

Contrato no Data Débito Inclusão Exibição Suspensão Revogação Exclusão Valor (R$)

0004004939000000486018 21/01/2018 04/04/2018 14/04/2018 02/05/2019 120,00

Empresa

BANCO DO BRASIL S/A SAO PAULO

Contrato no Data Débito Inclusão Exibição Suspensão Revogação Exclusão Valor (R$)

00000000862884499 24/07/2018 10/08/2018 20/08/2018 14/08/2018 § 16.810,95

Empresa

BANCO DO BRASIL S/A SAO PAULO

Contrato no Data Débito Inclusão Exibição Suspensão Revogação Exclusão Valor (R$)

00000000864189343 24/07/2018 10/08/2018 20/08/2018 14/08/2018 § 3.917,30

Empresa

BANCO DO BRASIL S/A SAO PAULO

Contrato no Data Débito Inclusão Exibição Suspensão Revogação Exclusão Valor (R$)

00000000868184444 24/07/2018 10/08/2018 20/08/2018 14/08/2018 § 1.909,90

Empresa

BANCO PAN S/A SAO PAULO

Contrato no Data Débito Inclusão Exibição Suspensão Revogação Exclusão Valor (R$)

707322004-3 20/05/2018 21/08/2018 21/08/2018 03/06/2019 14.111,54

Empresa

R J NUNES BATISTA CIA LTDA ME TANGARA DA SERRA

Contrato no Data Débito Inclusão Exibição Suspensão Revogação Exclusão Valor (R$)

0004244321000000051846 15/01/2018 28/09/2018 08/10/2018 03/07/2019 741,33

Empresa

BATAGLIA HERRERO HERRERO LTDA TANGARA DA SERRA

Contrato no Data Débito Inclusão Exibição Suspensão Revogação Exclusão Valor (R$)

0004279808000000080504 12/12/2017 13/11/2018 23/11/2018 02/05/2019 99,00

Empresa

BATAGLIA HERRERO HERRERO LTDA TANGARA DA SERRA

Contrato no Data Débito Inclusão Exibição Suspensão Revogação Exclusão Valor (R$)

0004279806000000080504 12/11/2017 13/11/2018 23/11/2018 02/05/2019 99,00

Empresa

BRADESCO ADM DE CONSORCIOS LTDA SAO PAULO

Contrato no Data Débito Inclusão Exibição Suspensão Revogação Exclusão Valor (R$)

420421861000004C3 10/10/2017 14/11/2018 24/11/2018 14/06/2019 9.914,15

Empresa

R. J. NUNES BATISTA EIRELI TANGARA DA SERRA

Contrato no Data Débito Inclusão Exibição Suspensão Revogação Exclusão Valor (R$)

0004281971000000003410 15/06/2018 14/11/2018 24/11/2018 03/07/2019 498,76

Empresa

COMERCIO DE CONFECCOES REAL LTDA TANGARA DA SERRA

Contrato no Data Débito Inclusão Exibição Suspensão Revogação Exclusão Valor (R$)

0004294912000000183031 14/02/2018 05/12/2018 15/12/2018 03/07/2019 597,10

Empresa

CAIXA ECONOMICA FEDERAL SAO PAULO

Contrato no Data Débito Inclusão Exibição Suspensão Revogação Exclusão Valor (R$)

0054059300535933130000 07/11/2016 07/06/2019 20/06/2019 07/07/2019 1.489,02

Empresa

COMERCIO DE CONFECCOES REAL LTDA TANGARA DA SERRA

Contrato no Data Débito Inclusão Exibição Suspensão Revogação Exclusão Valor (R$)

0004593212000000183031 01/08/2019 22/10/2019 01/11/2019 09/07/2020 1.656,07

Empresa

BANCO DO BRASIL S/A SAO PAULO

Contrato no Data Débito Inclusão Exibição Suspensão Revogação Exclusão Valor (R$)

00000000000105118 01/11/2019 22/11/2019 05/12/2019 12/12/2019 2.706,03

Empresa

BANCO DO BRASIL S/A SAO PAULO

Contrato no Data Débito Inclusão Exibição Suspensão Revogação Exclusão Valor (R$)

00000000118974772 13/11/2019 29/11/2019 12/12/2019 23/12/2019 1.425,58

Empresa

BANCO DO BRASIL S/A SAO PAULO

Contrato no Data Débito Inclusão Exibição Suspensão Revogação Exclusão Valor (R$)

00000000862884499 24/11/2019 10/12/2019 22/12/2019 12/12/2019 § 15.734,74

Empresa

BANCO DO BRASIL S/A SAO PAULO

Contrato no Data Débito Inclusão Exibição Suspensão Revogação Exclusão Valor (R$)

00000000864189343 24/11/2019 10/12/2019 22/12/2019 12/12/2019 § 3.821,68

Empresa

CLUB MAIS ADMNISTRADORA DE CARTO SAO PAULO

Contrato no Data Débito Inclusão Exibição Suspensão Revogação Exclusão Valor (R$)

0001290919 01/03/2020 31/03/2020 16/04/2020 17/04/2020 464,97

Empresa

MG-MBE/BRASIL CARD ADM DE CARTAO MONTE BELO

Contrato no Data Débito Inclusão Exibição Suspensão Revogação Exclusão Valor (R$)

6059.1903.6601.2215 20/03/2020 04/04/2020 20/04/2020 10/07/2020 410,10

Empresa

CLUB MAIS ADMNISTRADORA DE CARTO SAO PAULO

Contrato no Data Débito Inclusão Exibição Suspensão Revogação Exclusão Valor (R$)

0001290919 01/05/2020 21/05/2020 09/07/2020 13/07/2020 444,30

Empresa

TELEFONICA BRASIL S/A/MOVEL SAO PAULO

Contrato no Data Débito Inclusão Exibição Suspensão Revogação Exclusão Valor (R$)

0304401845 10/09/2018 10/11/2020 24/11/2020 19/11/2020 § 157,56

Empresa

TELEFONICA BRASIL S/A/MOVEL SAO PAULO

Contrato no Data Débito Inclusão Exibição Suspensão Revogação Exclusão Valor (R$)

0303697658 06/05/2017 10/11/2020 24/11/2020 02/12/2020 120,82

Empresa

MG-MBE/BRASIL CARD ADM DE CARTAO MONTE BELO

Contrato no Data Débito Inclusão Exibição Suspensão Revogação Exclusão Valor (R$)

6059.1903.6601.2215 20/11/2020 05/12/2020 05/09/2026 08/12/2020 § 522,67

Empresa

LUIZACRED/LUIZACRED SAO PAULO

Contrato no Data Débito Inclusão Exibição Suspensão Revogação Exclusão Valor (R$)

005128906450000 09/03/2021 20/03/2021 02/04/2021 27/04/2021 764,46

Empresa

CREFISA S/A.CRED.FINANC.INVESTIM SAO PAULO

Contrato no Data Débito Inclusão Exibição Suspensão Revogação Exclusão Valor (R$)

0000000000041550020213 10/02/2021 12/04/2021 25/04/2021 03/05/2021 1.908,55

Empresa

MG-MBE/COBUCCIO SOCIEDADE DE CRE MONTE BELO

Contrato no Data Débito Inclusão Exibição Suspensão Revogação Exclusão Valor (R$)

0001100100604801 24/03/2021 23/04/2021 07/05/2021 03/05/2021 § 315,54

Empresa

LUIZACRED/LUIZACRED SAO PAULO

Contrato no Data Débito Inclusão Exibição Suspensão Revogação Exclusão Valor (R$)

005128906450000 09/06/2021 20/06/2021 03/07/2021 28/10/2021 1.774,20

Empresa

BANCO SANTANDER S/A SAO PAULO

Contrato no Data Débito Inclusão Exibição Suspensão Revogação Exclusão Valor (R$)

UG166632000014192032 31/03/2022 12/04/2022 25/04/2022 23/04/2022 § 898,46

§ - Não disponibilizado para consulta

**************************************************************************************************

Informamos que em nome do

Período: Presente data

SCPC - Registro(s) de Débito(s)

Empresa

FC FIN SA CRED FIN E INVESTIMENT SCPC SAO PAULO

Contrato no Data Débito Inclusão Exibição Suspensão Revogação Exclusão Valor (R$)

100036087-3 24/01/2021 18/06/2021 02/07/2021 5.401,57

Empresa

MG-MBE/BRASIL CARD ADM DE CARTAO MONTE BELO

Contrato no Data Débito Inclusão Exibição Suspensão Revogação Exclusão Valor (R$)

6059.1903.6601.2215 20/06/2021 03/07/2021 16/07/2021 1.258,35

Empresa

LUIZACRED/LUIZACRED SCPC SAO PAULO

Contrato no Data Débito Inclusão Exibição Suspensão Revogação Exclusão Valor (R$)

000000395142151 29/11/2021 10/12/2021 23/12/2021 891,02

Empresa

CREFISA S/A.CRED.FINANC.INVESTIM SCPC SAO PAULO

Contrato no Data Débito Inclusão Exibição Suspensão Revogação Exclusão Valor (R$)

0000000000041550023313 20/12/2021 10/01/2022 24/01/2022 1.462,83

Empresa

OMNI S/A CFI SCPC SAO PAULO

Contrato no Data Débito Inclusão Exibição Suspensão Revogação Exclusão Valor (R$)

302276014906720 02/01/2022 24/01/2022 07/02/2022 1.232,98

Empresa

CREFISA S/A.CRED.FINANC.INVESTIM SCPC SAO PAULO

Contrato no Data Débito Inclusão Exibição Suspensão Revogação Exclusão Valor (R$)

0000000000041550023308 31/12/2021 03/03/2022 17/03/2022 10.276,20

° Conforme regulamento interno do SCPC, o registro de débito é disponibilizado para consulta somente a partir

do 10o dia de sua inclusão ou prazo superior, conforme parâmetro solicitado pela empresa

° As informações aqui constantes são confidenciais e intransferíveis

A INFORMAÇÃO CONTIDA NESTE DOCUMENTO É PARA USO EXCLUSIVO EM PROCESSO JUDICIAL

Sem mais para o momento, subscrevemo-nos

Respeitosamente

SCPC - Serviço Central de Proteção ao Crédito emitido por meio eletrônico em 15/06/2022 às 18:29:23

=========================================================

Contudo, em homenagem ao princípio da razoabilidade, as mesmas devem influenciar no
quantum
indenizatório.

A propósito:

RECURSO CÍVEL INOMINADO - DEMANDA INDENIZATÓRIA POR DANOS MORAIS - COBRANÇA INDEVIDA - DÉBITO INEXISTENTE - INSCRIÇÃO NOS CADASTROS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO - DEVER DE INDENIZAR - DANO MORAL - CONFIGURAÇÃO - SÚMULA n.o 385 DO STJ -
EXISTÊNCIA RESTRIÇÃO POSTERIOR A QUESTIONADA NOS AUTOS - VALOR INDENIZATÓRIO - REDUÇÃO DO QUANTUM INDENIZATÓRIO
- TERMO INICIAL DOS JUROS MORATÓRIOS E CORREÇÃO MONETÁRIA - INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS 54 E 362 DO E. STJ - SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA - RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

(...)

4.

No caso em testilha, verifico que a parte recorrida possui restrição posterior (OI S/A - R$ 276,03 - 31/01/2017) à realizada pela empresa recorrente, motivo pelo qual tenho que a mesma deve ser considerada para critérios de fixação do quantum indenizatório.

(...)

(Recurso Inominado no 0015980-74.2018.811.0001, Relator: Juiz Sebastião de Arruda Almeida, 1a Turma Recursal Temporária do Estado de Mato Grosso, julgado em 09/07/2018) (grifei)

Relativamente ao
quantum
indenizatório, o e. STJ já se posicionou no sentido de seguir o método bifásico para a definição do montante a ser pago a título de indenização por danos morais. “
Na primeira etapa, deve-se estabelecer um valor básico para a indenização, considerando o interesse jurídico lesado, com base em grupo de precedentes jurisprudenciais que apreciaram casos semelhantes. Na segunda etapa, devem ser consideradas as circunstâncias do caso, para fixação definitiva do valor da indenização, atendendo à determinação legal de arbitramento equitativo pelo juiz
” (REsp. 1.152.541, Terceira Turma, Rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino, Dje 21/09/2011).

Desse modo
, entendo que o valor
de
R$ 10.000,00 (dez mil reais)
, a título de danos morais, fixado no
decisum
deve ser
reduzido para

R$ 2.000,00 (dois mil reais),
a fim de adequá-lo aos normativos da proporcionalidade e da razoabilidade,
servindo para compensar o recorrido pelos transtornos sofridos, sem lhe causar o enriquecimento indevido.
Também, como medida de caráter pedagógico,
considerando-se, conforme o sobredito acima, a existência de diversas outras 07 (sete) restrições em nome do autor, não obstante a inaplicabilidade da Súmula 385 do STJ.

Pelas razões expostas, conheço do recurso, posto que tempestivo, e
dou-lhe parcial provimento
para
reduzir
o montante indenizatório para o valor de
R$ 2.000,00 (dois mil reais)
a título de danos morais, m
antida no mais a r. sentença, nos termos do artigo 46,
da Lei no 9.099/95.

Sem custas e sem honorários advocatícios, em razão do resultado do julgamento, nos termos do que dispõe o artigo 55,
caput
, da Lei no 9.099/95.

É como voto
.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 27/06/2022